Tribunal: STF
Processo: Rcl 80788
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 646 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE A RECLAMAÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação.



    II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO



    2. Discute-se a violação ao quanto decidido pela CORTE no julgamento do Tema 646-RG, ARE 678.112, Rel. Min. LUIZ FUX.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao afastar a exigência de idade máxima no concurso para ingresso



na Guarda Municipal Metropolitana, o acórdão reclamado contrariou a tese fixada no julgamento do Tema 646-RG, na qual a CORTE assentou que “O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido”.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente em parte a Reclamação.